Tribunal: TJDFT
Processo: 0756388-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E CONVERSAS POR APLICATIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. CONDENAÇÃO. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. Deve prevalecer o voto majoritário, que negou provimento ao recurso de apelação do réu, interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.